Tribunal: TJDFT
Processo: 0000253-38.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0000253-38.2018.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DESPACHO A Decisão do Juízo de origem de ID 21195293 - Pág. 148 determinou o envio dos autos à Defensoria Pública para a apresentação de contrarrazões. Contudo, observa-se a ausência de contrarrazões nos presentes autos. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública para a apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito